Tribunal: TJDFT
Processo: 0716308-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716308-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIO GABRIEL BELTRAMI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIRGÍNIO GABRIEL BELTRAMI contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação de execução de título extrajudicial n.o 0703138-80.2024.8.07.0014 ajuizado pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA em desfavor do ora agravante, indeferiu a suspensão da execução, nos seguintes termos: (ID 23179711, na origem): “Trata-se de pedido formulado pelo executado Virgínio Gabriel Beltrame (ID 206243935), objetivando a suspensão da presente Execução de Título Extrajudicial sob o argumento de que o crédito exequendo está sendo discutido em ação de repactuação de dívidas por superendividamento (processo no 0703749-67.2023.8.07.0014) em trâmite neste mesmo juízo. Alega o executado que a existência pretérita da ação de repactuação obstaculiza o prosseguimento da presente execução, caracterizando o ajuizamento desta como manobra do exequente. Em resposta, o exequente BRB Banco de Brasília SA, por meio da petição de ID 227978355, pugna pelo regular prosseguimento do feito, sustentando que a presente demanda possui natureza autônoma e está munida de título executivo líquido, certo e exigível, diferentemente da ação de repactuação de dívidas, que se trata de mero processo de conhecimento no qual o executado busca protelar o pagamento das dívidas por ele contraídas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os argumentos de ambas as partes, entendo que o pedido de suspensão da execução não merece prosperar. A execução de título extrajudicial se funda em um título que, por sua natureza, goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. A existência de uma ação de conhecimento, como a ação de repactuação de dívidas mencionada pelo executado, em que se discute a relação jurídica subjacente ao título executivo, não possui o condão de suspender automaticamente a presente execução. Para que houvesse a suspensão da execução, seria necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso, notadamente a ausência de depósito integral do valor devido ou a apresentação de relevantes fundamentos jurídicos para tanto, acompanhados de prova inequívoca. A discussão acerca da origem do débito na ação de repactuação de dívidas não retira a exigibilidade do título executivo apresentado. Cumpre ao executado, caso entenda cabível, utilizar os meios processuais adequados dentro da própria execução para questionar o débito, respeitando os prazos e requisitos legais para a oposição de embargos à execução, cujo prazo, inclusive, já transcorreu em branco, conforme certidão de ID 207065394. Diz ainda o Código de Processo Civil.: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei; XI-A - o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores; (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023) XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. § 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão da presente Execução. Determino o regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, juntando, para tanto, planilha atualizada do débito. Diligências necessárias”. Em suas razões recursais (ID 71178730), afirma que ajuizou ação de repactuação de dívidas, de autos de n.o 0703749- 67.2023.8.07.0014). Informa que a audiência de conciliação naqueles autos foi realizada, contudo, sem sucesso. Informa que o agravado, mesmo tendo conhecimento da ação de repactuação de dívidas, ajuizou ação de execução dos créditos discutidos naqueles autos, além de confiscar mensalmente valores da sua conta corrente. Defende que a existência de ação de conhecimento anterior pode justificar a suspensão da execução, conforme prevê o art. 919 do CPC. Verbera que a lei do superendividamente permite que o executado solicite a suspensão da exigibilidade das cobranças e a paralisação das ações de execução enquanto se negocia um plano de pagamento. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos débitos em conta corrente e descontos nos proventos de aposentadoria, até o deslinde da ação de repactuação de dívidas (autos de n.o 0703449-67). Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante alterou o pedido na fase recursal. Com efeito, o agravante/executado postulou, nos autos de origem, que “o processo executivo seja suspenso até a decisão de mérito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n 0703749-67.2023.8.07.0014”, conforme petição de ID 206243935. Desse modo, embora a fundamentação do recurso esteja refutando a decisão agravada, verifico que houve equívoco na formulação do pedido. Assim, oportunizo ao agravante retificar o pedido, o qual deverá ser adequado ao pleito formulado nos autos de origem. Até porque, a suspensão da cobrança das dívidas não é objeto da ação originária, mas de outro processo em curso (ação de repactuação). Prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, DEFIRO ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora